Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-07.2019.8.11.0038
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA INDEVIDA – RELAÇÃO DE CONSUMO - RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS - PERÍODO LIMITADO AOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ART. 27 DO CDC - PRECEDENTES – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de repetição de indébito decorrente de cobrança indevida em relação de consumo, a restituição de valores deve obedecer ao limite dos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000195-07.2019.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO PEREZ OTENIO - CPF: 344.418.241-49 (APELADO), PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA - CPF: 032.348.281-30 (ADVOGADO), ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO - CPF: 041.409.681-92 (ADVOGADO), MARIANA PASTURELLI CINTRA - CPF: 037.169.991-64 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA INDEVIDA –
RELAÇÃO DE CONSUMO -
RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAME
N
TE PAGOS -

PERÍODO
LIMITADO AOS ÚLTIMOS
05 (CINCO) ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO –
ART. 27 DO CDC -
PRECEDENTES – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.

T
rata
ndo-se
de
repetição de indébito decorrente de cobrança indevida em relação de consumo
,
a restituição de valores
deve obedecer ao limite
dos últimos 05 (cinco) anos
anteriores

a
o ajuizamento da ação
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
OI MÓVEL S/A
,
contra
o
Acórdão
que,

por unanimidade,
deu
parcial

provimento ao
seu
recurso de
A
pelação
no sentido de afastar a
pena pecuniária
por danos morais
.

Na ocasião,
a
embargante
fala

que o Acórdão
é contraditório, ao passo em que
não especificou expressamente que a restituição de valores deve ser limitada até os últimos 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação.

Acrescenta que o embargado requereu a restituição de valores a partir do ano de 2013, todavia, ajuizou a ação somente em 21/03/2019, assim, afirma que a devolução de valores deve ser limitada a 21/03/2014.

Posto isso, p
ugna pelo conhecimento dos presentes embargos,
a fim
de
que

seja

sanado

o
vício apontado
.

Certificado o decurso do prazo para o embargado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação
.
(ID. 203406168)

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

N
esse contexto
,
embora a embargante fale em contradição, verifica-se que
,
na
hipótese,
trata-se de omissão, uma vez que o Acórdão deixou de pronunciar acerca
da data limite para restituição d
os
valores indevidamente pagos.

Então, analisando minuciosamente
os autos
, nota-se que o requerente ora embargado
ajuizou a demanda em 21/03/2019, requerendo, dentre outros pedidos, a
restituição de valores desde o ano de 2013.

In
casu
,
t
rata
ndo-se
de
repetição de indébito decorrente de cobrança indevida
em relação de consumo
,
aplica-se
o prazo prescricional previsto no art. 27 da Lei consumerista,
“in
verbis
”:

Art. 2
7
.
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

N
esse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CANCELAMENTO DE ASSINATURA. PRESCRIÇÃO DE CINCO ANOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇAS INDEVIDAS COMPROVADAS. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. COBRANÇAS MESMO APÓS AJUIZAMENTO DE AÇÃO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, por isso se aplica o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto ao
prazo prescricional, que é de cinco anos
. Dispõe o artigo 27 do CDC: “Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. Assim, para o caso não se aplica o prazo trienal. Constatada a cobrança indevida, devida a restituição. E, cobranças efetivadas mesmo após o ajuizamento da ação, com cobranças insistentes, geram o dano moral por ultrapassar o mero aborrecimento. (N.U 1022938-31.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023,
Publicado
no DJE 29/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – MODIFICAÇÃO DOS JUROS PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LEGALIDADE – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS VALORES DEBITADOS HÁ MAIS DE 05 ANOS ANTES DO AJUIZAMENO DA AÇÃO – RECONHECIMENTO – NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ficou evidenciado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas.
Assim, impõe-se a aplicação dos juros remuneratórios cobrados para modalidade de crédito pessoal consignado.

Não havendo a comprovação de má-fé, a devolução do valor cobrado indevidamente deve ser realizada de forma simples e apenas em relação aos valores debitados no período de, até, 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, em razão da prescrição operada por força do artigo 27 do CDC.

(N.U 1043343-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 14/07/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para suprir a omissão apontada e, assim, limitar a restituição dos valores indevidamente pagos aos
últimos
05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024